Tribunal: TJMT
Processo: 0003019-37.2019.8.11.0011
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003019-37.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DA GRANDE CACERES - CNPJ: 03.500.740/0001-85 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), MARIO BORGES DE CAMPOS - CPF: 734.588.568-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HELIO BORGES DE CAMPOS - CPF: 912.408.401-87 (APELADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO), ANDRE STUART SANTOS - CPF: 421.367.411-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DA GRANDE CACERES

APELADO(S): HELIO BORGES DE CAMPOS

APELADO(S): MARIO BORGES DE CAMPOS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO
– NULIDADE DA CITAÇÃO DOS DEVEDORES - DESISTÊNCIA FORMULADA PELA PARTE EXEQUENTE – CONDENAÇÃO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO DESPROVIDO.

Se houve a desistência do processo, deverá a parte que desistiu suportar o pagamento dos honorários advocatícios, em atendimento ao
caput
do art. 90 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE CACERES
em face da sentença proferida nos
Embargos à Execução no
0003019-37.2019.8.11.0011
opostos por
HELIO BORGES DE CAMPOS
e OUTRO
, que acolheu
os Embargos à Execução para declarar nula a citação por edital ocorrida nos autos n. 2348-05.2005.811.0011, para onde esta decisão deve ser trasladada, bem como condenou a parte embargada ao pagamento das taxas e custas, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da execução.

Alega que nos autos principais (Ação de Execução – Processo: 2348-05.2005.8.11.0011), foi homologada a desistência do feito e extinto o processo, portanto, não há que se falar em nulidade de citação e tampouco em condenação da apelante/credora em custas e honorários.

Sustenta que o embargante deve suportar o ônus sucumbencial, pois foi quem deu causa a instauração da execução, em razão do seu inadimplemento junto à Instituição Financeira.

Defende que, no caso, deve ser observado o princípio da causalidade, ou seja, aquele que der causa ao ajuizamento da ação é responsável pelas despesas e ônus de sucumbência.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da sentença.

Contrarrazões (ID
157443340
), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de execução no 0002348-05.2005.8.11.0011

ajuizada pela Cooperativa de Crédito Rural da Grande Cáceres - Sicredi Grande Cáceres, sob a alegação de que a parte executada adquiriu crédito no valor de R$ 2.870,00 (dois mil oitocentos e setenta reais), originada pelo Contrato de Abertura de Crédito Fixo n° A20330579-5, firmado em 21/05/2002.

Alegou que os executados efetuaram apenas o pagamento da primeira parcela, em 24/06/2002, deixando de adimplir as restantes.

Diante a inadimplência, foi ajuizada execução para o pagamento do débito, no valor de R$7.390,70 (sete mil trezentos e noventa reais e setenta centavos), sendo determinada a citação dos executados por edital.

Por sua vez, os executados opuseram embargos à execução no 0003019-37.2019.8.11.0011 (ID 157443308), alegando a nulidade da citação, pois não esgotados todos os meios de localização da parte requerida.

A exequente apresentou impugnação aos embargos a execução no ID 157443308.

Ao decidir, o magistrado Dr. Marcos André da Silva acolheu os embargos à execução para declarar nula a citação por edital e condenou a parte embargante ao pagamento de honorários arbitrados em 10% do valor da execução de origem, entendido como proveito econômico.

A parte embargante opôs embargos de declaração sustentando a ocorrência de erro material na decisão embargada, porquanto lhe condenou ao ônus sucumbencial mesmo tendo sido acolhida a sua pretensão.

O magistrado corrigiu de ofício o erro material contido na decisão, com fundamento no artigo 494, inciso I, do CPC/15, para que passe a constar a condenação da parte embargada/requerida ao pagamento das taxas e custas, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da execução.

A exequente apresentou embargos de declaração com efeitos infringentes, requerendo que, em atenção ao princípio da causalidade, quem deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios é a parte devedora, em razão do inadimplemento que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Ao decidir, o magistrado Dr. Marcos André da Silva, rejeitou os embargos de declaração para manter a sentença proferida ao argumento de que as alegações da autora/exequente são infundadas, uma vez que antes da sentença de desistência da ação, os embargos à execução foram julgados procedentes para reconhecer a nulidade da citação.

Contra a referida sentença, a exequente/embargada interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem
.

A regra de sucumbência estabelecida pelo Código de Processo Civil determina que a sentença cujo fundamento seja a desistência condenará a parte que desistiu nas despesas e honorários respectivos. Veja-se:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Em caso de desistência da ação após a citação e antes de apresentada a contestação, é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, que deve observar a regra geral prevista no § 2o do art. 85 do CPC/2015. STJ. 3a Turma. REsp 1819876-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 05/10/2021 (Informativo 713).

Para além da regra de sucumbência legalmente instituída, é de observar para a condenação nos ônus sucumbenciais o princípio da causalidade, segundo o qual quem dá causa ao processo arca com os encargos dele decorrentes.

No caso em tela, a parte autora desistiu da ação após a declaração da nulidade da citação por edital ocorrida na ação de execução no 2348-05.2005.8.11.0011, atraindo para a embargada/apelante a incidência do art. 90 do CPC/15 e o princípio da causalidade que orientam quem será o responsável pelo pagamento dos honorários processuais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DESISTÊNCIA DA DEMANDA PELO EXEQUENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Em se tratando de ação de execução, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo desistência da demanda pelo exequente, este deverá arcar com custas e honorários desde que tenha havido citação. "Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu."
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0481.05.052281-4/001, Relator (a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/0019, publicação da sumula em 12/09/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023